Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717842-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA LIMA CARVALHO DE SANTANA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Índice de reajuste. Extrato pormenorizado apresentado. Abusividade não demonstrada. Dever anexo de informação observado. Danos morais não configurados. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para determinar a abusividade nos reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão são duas: (i) saber se os reajustes realizados pela parte apelada observaram as regras legais e a jurisprudência aplicáveis; e (ii) saber se houve danos morais passíveis de indenização. III. Razões de decidir 3. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. No caso concreto, o referido extrato pormenorizado foi juntado aos autos, tendo sido inclusive apresentada a metodologia para alcance dos índices de reajuste necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Logo, restou devidamente esclarecido como a apelada chegou ao reajuste de 19,90%, não havendo que se falar em falha no dever anexo de informação, conforme defendido pela apelante. 4. É cediço que há diferença no tratamento legal entre os planos de saúde privados (individual ou familiar), o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, para se definir a aplicação (ou não) dos índices calculados para os planos individuais pela ANS. Os planos de saúde da modalidade empresarial possuem regras próprias para ajustamento e cobrança, podendo livremente pactuar o reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, cumprimento de formas e requisitos e critérios para rescisão. Considerando a documentação juntada aos autos pela apelada em sede de contestação, verifica-se que a cláusula 13.1 do contrato foi redigida claramente, não tendo aptidão para causar dúvidas de interpretação na apelante. Portanto, não se vislumbra nenhum tipo de redação ambígua a ponto de causar na consumidora apelante confusão a respeito do reajuste anual com periodicidade inferior a 12 (doze) meses. 5. Ante a constatação da ausência da prática de ato ilícito pelas apeladas, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 19 da Lei 9.656/98, 25 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS, 422 do Código Civil e 6o, inciso VI, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do CDC, sustentando ser vedada a aplicação de reajustes em períodos inferiores a 12 meses, salvo por mudança de faixa etária. Aduz, ainda, que houve falha no dever de informação, haja vista que a corretora que negociou o contrato em nome das rés mencionou que não haveria qualquer reajuste no período de um ano. Por consequência, tem-se que a cláusula que permite reajuste com periodicidade inferior a 12 meses é abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais indenizáveis, bem como sejam condenadas as recorridas à repetição do indébito da soma dos valores cobrados nos 12 meses anteriores a celebração do contrato, com juros e atualização monetária desde a citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19 da Lei 9.656/98, 186, 187, 927, e 422, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Insta consignar que o referido extrato pormenorizado foi juntado ao processo através do documento de ID 64995503, tendo sido inclusive apresentada a metodologia para alcance dos índices de reajuste necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Logo, entendo que restou devidamente esclarecido como a apelada chegou ao reajuste de 19,90%, não havendo que se falar em falha no dever anexo de informação, conforme defendido pela apelante. Como bem pontuou o magistrado de origem, a autora figura como beneficiária do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, contratado junto às rés Qualicorp e Sul América, em convênio com a Associação dos Profissionais Liberais (ASPROFILI).De fato, é cediço que há diferença no tratamento legal entre os planos de saúde privados (individual ou familiar), o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, para se definir a aplicação (ou não) dos índices calculados para os planos individuais pela ANS. Os planos de saúde da modalidade empresarial possuem regras próprias para ajustamento e cobrança, podendo livremente pactuar o reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, cumprimento de formas e requisitos e critérios para rescisão. Os beneficiários são delimitados conforme o vínculo com a pessoa jurídica que figura como contratante, o qual pode ser, por exemplo, em razão de emprego ou associação pela profissão ou outro aspecto de ligação, sendo que para a contratação, é necessária a comprovação do vínculo exigido pelo contratante, cuja verificação compete à própria operadora do plano, conforme o art. 15, § 3o, da Resolução Normativa n. 557/2022 (antigo art. 9o, § 3o, da RN 195/2009). Assim, no caso concreto, considerando a documentação juntada aos autos pela apelada em sede de contestação, verifica-se que a cláusula 13.1 do contrato (ID 64995483) foi redigida claramente, não tendo aptidão para causar dúvidas de interpretação na apelante. A fim de facilitar a compreensão do julgado, colaciono a mencionada cláusula contratual: 13.1. REAJUSTE FINANCEIRO Reajuste conforme variação dos custos médico-hospitalares, de administração, de comercialização e de outras despesas incidentes sobre a operação do segurosaúde, durante os 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação do reajuste, independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva. (grifos nossos) Portanto, não se vislumbra nenhum tipo de redação ambígua a ponto de causar na consumidora apelante confusão a respeito do reajuste anual com periodicidade inferior a 12 (doze) meses. Por fim, ante a constatação da ausência da prática de ato ilícito pelas apeladas, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.” (ID 66176410). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada afronta ao artigo 25 da Resolução Normativa 557/2022 da ANS, uma vez que “(...) as resoluções, portarias e instruções normativas não se enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp n. 2.002.552/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030